Tribunal: TJMT
Processo: 0007890-74.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007890-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (APELANTE), BOAVENTURA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 941.389.901-00 (VÍTIMA), DEIVID LEONE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 040.141.571-64 (VÍTIMA), ROGER SIDNEY SANTOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES (FATOS 1 E 2). TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 3). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FATO 4). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FATOS 1 E 2.

IMPROCEDÊCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
2.
CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. FATO 3.

IMPROCEDÊNCIA.
A TENTATIVA DO CRIME NA ESPÉCIE NÃO TORNOU IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO, JÁ QUE O PRESULTADO SERIA POSSÍVEL. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. ATUAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CP.
3.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS NAS PENAS BASILARES. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA.

3.1
CRIMES DESCRITOS NO ART.
157, §2º, II E §2º-A, I, CP
. IMPROCEDÊNCIA. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E IDÔNEO.

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 32 TCCR/TJMT.
3.2.
CRIME DESCRITO NO ART.
155, §4º, IV, C/C O ART. 14, II, CP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
3.3
.
REGIME DE PENA MANTIDO. PENA DEFINITIVA CONSERVADA. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CP. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

DA PGJ.

1.
É imperativo manter a condenação e não há que se cogitar da insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos de roubo (Fatos 1 e 2), consistindo tais elementos nas declarações detalhadas das vítimas sobre as condutas ilícitas perpetradas pelo réu, das quais foram alvo dos crimes patrimoniais, aliado ao reconhecimento do agente criminoso nas duas fases da persecução penal por uma das vítimas, com total segurança.

2.
N
ão cabe o reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante tentou cometer o delito em análise, porquanto seria perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito que só não foi concluída por circunstâncias alheias a sua vontade, revelando-se a tese, diametralmente contrária àquela descrita no art. 17 do CP,
in verbis:

“
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

3.1.
C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e incrementar a pena basilar. Inteligência do
Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3
.
2.
Se a pena basilar do crime de tentativa de furto qualificado foi estabelecida no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido defensivo para reduzi-la, uma vez que o Juízo
a quo,
assim já procedeu, tornando-se o pedido inócuo.

3.3.
Preservadas a dosimetria pena, resta inviável modificar o regime de pena imposto na sentença, uma vez que conforme o art. 33, §2 “
a
”, do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES (FATOS 1 E 2). TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (FATO 3). PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (FATO 4). CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FATOS 1 E 2.

IMPROCEDÊCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA.
2.
CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL. FATO 3.

IMPROCEDÊNCIA.
A TENTATIVA DO CRIME NA ESPÉCIE NÃO TORNOU IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO, JÁ QUE O PRESULTADO SERIA POSSÍVEL. DELITO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO RÉU. ATUAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CP.
3.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS NAS PENAS BASILARES. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA.

3.1
CRIMES DESCRITOS NO ART.
157, §2º, II E §2º-A, I, CP
. IMPROCEDÊNCIA. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E IDÔNEO.

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 32 TCCR/TJMT.
3.2.
CRIME DESCRITO NO ART.
155, §4º, IV, C/C O ART. 14, II, CP. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.
3.3
.
REGIME DE PENA MANTIDO. PENA DEFINITIVA CONSERVADA. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CP. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

DA PGJ.

1.
É imperativo manter a condenação e não há que se cogitar da insuficiência de prova, quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos de roubo (Fatos 1 e 2), consistindo tais elementos nas declarações detalhadas das vítimas sobre as condutas ilícitas perpetradas pelo réu, das quais foram alvo dos crimes patrimoniais, aliado ao reconhecimento do agente criminoso nas duas fases da persecução penal por uma das vítimas, com total segurança.

2.
N
ão cabe o reconhecimento da ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante tentou cometer o delito em análise, porquanto seria perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito que só não foi concluída por circunstâncias alheias a sua vontade, revelando-se a tese, diametralmente contrária àquela descrita no art. 17 do CP,
in verbis:

“
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

3.1.
C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e incrementar a pena basilar. Inteligência do
Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3
.
2.
Se a pena basilar do crime de tentativa de furto qualificado foi estabelecida no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido defensivo para reduzi-la, uma vez que o Juízo
a quo,
assim já procedeu, tornando-se o pedido inócuo.

3.3.
Preservadas a dosimetria pena, resta inviável modificar o regime de pena imposto na sentença, uma vez que conforme o art. 33, §2 “
a
”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto, a tempo e modo, por
LUCAS APARECIDO MIRANDA
, contra sentença anexada sob o Id. 183976627, em que se o condenou a pena de
13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes capitulados no art.

157, §2º, II e §2º-A, I, CP (1º Fato), art. 157, §2º II e §2º-A, I, CP (2º Fato), art. 155, §4º, IV, c/c o art. 14, II, CP (3º Fato) e art. 16 da lei nº. 10.826/03 (4º fato).

Nas
razões
de Id. 182842659, a Defesa busca, em suma:
1)
a absolvição dos delitos de roubo (Fatos 1 e 2), invocando a ausência de

provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP);
2)
a configuração do crime impossível quanto a tentativa de furto, com base no art. 17, CP, e consequente absolvição (artigo 386, IV, CPP);
3)
caso mantidas as condenações, seja afastada a negativação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, readequando-se a pena-base imposta.

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 183979171);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id.
184675662):

EMENTA. ARTIGO 157, § 20-A, INCISO 1 E §2°, INCISO II, C/C ARTIGO 155, §40, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP C/C ARTIGO 16 DA LEI 10826/2003. MÉRITO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO: Autoria delitiva - Crimes de roubo majorado - Fatos 01 e 02 - Provas consistentes - Grave ameaça - Uso de arma de fogo - Reconhecimento da vítima - Conexão entre os roubos - Palavra da vítima - Importância - Compatibilidade com a denúncia - Posicionamento da Corte Estadual - Provas colhidas nos autos - Palavras firmes e coerentes das vítimas - Reconhecimento do réu em juízo - Suficiência probatória - Condenação de Lucas - Descabimento do pedido. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO: Tentativa de subtrair bens de residência - Interrupção pela polícia - Crime impossível - Inatingibilidade do resultado - Ineficácia do meio - Impropriedade do objeto material - Intervenção policial - Resultado possível – Descabimento do pedido. DOSIMETRIA DA PENA: Dosimetria da pena - Recorrente Lucas Aparecido Miranda - Conformidade - Princípios - Proporcionalidade - Individualização da pena - Juízo primevo - Circunstâncias judiciais - Art. 59 do Código Penal - Pena justa - Prevenção dos crimes - Primariedade técnica - Circunstâncias desfavoráveis - Concurso de pessoas - Roubo majorado - Pena-base adequada - Causas de aumento de pena - Emprego de arma de fogo - Crime de tentativa de furto qualificado - Redução de pena - Intervenção policial - Análise criteriosa - Ilegalidade - Irregularidade - Regime de cumprimento inicial de pena – Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Ao d. revisor

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 26.04.2018, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT,
Lucas Aparecido Miranda,
em conjunto com uma terceira pessoa não identificada, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca
Samsung
, modelo
J7

prime
, da vítima
Deivid Leone Miguel dos Santos
(Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
Lucas,
com uma terceira pessoa não identificada subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares, da marca
Samsung
, um capacete, uma bolsa e uma motocicleta, marca
Honda CG 125 Fan,
placa identificadora OBB-3045, cor preta, avaliada em R$ 4.408,00, pertencentes às vítimas
Boaventura de Almeida Rocha
e
Viviane Bispo dos Santos
(Fato 2).

Ressai ainda do caderno acusatório que na manhã de 27.04.2018,
Lucas
e
Roger Sidney Santos Campos
tentaram
subtrair coisa alheia móvel da vítima
Carme Elvira Araújo Gaotti
(Fato 3).

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 3,
Lucas
portou arma de fogo de uso restrito qual seja uma pistola calibre .380, modelo
PT 58
, com 15 munições, modelo
PT 58
, com o cano adaptado para silenciador, em desacordo com determinação legal (Fato 4).

Diante desse cenário,
Lucas
foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP (1º Fato), art. 157, §2º II e §2º-A, I, CP (2º Fato), art. 155, §4º, IV, c/c o art. 14, II, CP (3º Fato) e art. 16 da lei nº. 10.826/03 (4º fato) e, após regular trâmite processual, condenado pelo Juízo singular pela prática dos indigitados crimes à pena de

13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
em regime
fechado
e,
Roger,
foi denunciado nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP e condenado à pena de 8 meses de reclusão e 10 dias-multa em regime aberto substituída por
uma
restritiva de direitos, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, IV, c/c o art. 14, II, CP - 3º Fato.

Irresignada, a Defesa de
Lucas
almeja:
1)
a absolvição dos delitos de roubo (Fatos 1 e 2);
2)
a configuração do crime impossível quanto a tentativa de furto (Fato 3), com base no art. 17, CP, e consequente absolvição (artigo 386, IV, CPP);
3)
ou, subsidiariamente, o decote da negativação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, readequando-se a pena-base imposta.

Roger
não recorreu do
decisum
(ID 183976629 e 183976647).

A existência (
materialidade
) dos crimes descritos nos Fatos 1.23 e 4 e suas
autorias
estão comprovadas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 1839766009 – Pág. 2), Termo de Reconhecimento de Pessoa - em que a vítima
Deivid
reconheceu
Lucas
(ID 183976609- Pág. 11), Boletins de Ocorrência (ID 183976609 - Pág. 27/31, Págs. 57/58), Auto de Avaliação Indireta (ID 183976609 - Pág. 51), Relatório (ID 183976609 - Pág. 64/71), corroboradas pelas declarações das vítimas e testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal (ID 183976609, 183976612 e 183976613),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes nos dias, horas e locais mencionados na inicial acusatória.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO – FATOS 1 E 2

A defesa técnica de
Lucas Aparecido Miranda
pretende a absolvição dos crimes der Roubo Majorados descritos nos Fatos 1 e 2, sob ao argumento de que
não existe prova suficiente para a condenação
, a considerar, ainda, que
Lucas
negou a
autoria do crime
, e que a sentença fere o princípio da
presunção de inocência.

Ao analisar os autos verifico que existem provas suficientes que sustentam a autoria dos crimes de roubo pelo apelante, justificando a condenação proferida pelo Magistrado de primeira instância.

Em suma, os documentos constantes no processo revelam que na noite de 26.04.2018, em Várzea Grande-MT,
Lucas,
em conjunto uma terceira pessoa não identificada, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca
Samsung
, modelo
J7 prime
, da vítima
Deivid Leone Miguel dos Santos
(Fato 1). Imediatamente a este fato, eles subtraíram, também mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares da marca
Samsung
; um capacete; uma bolsa e uma motocicleta das vítimas
Boaventura de Almeida Rocha
e
Viviane Bispo dos Santos
(Fato 2).

Os agentes criminosos empreenderam fuga.

A vítima do 1º Fato (
Deivid
) presenciou o roubo do 2º Fato e reconheceu o apelante
Lucas
– que portou a arma de fogo usada nos crimes - na Delegacia de Polícia (ID 183976609- Pág. 11).

Segundo a vítima
Deivid Leone Miguel dos Santos
(Fato 1), na fase administrativa, afirmou que estava chegando em sua residência, situada em Várzea Grande-MT, conduzindo a sua motocicleta
Honda Biz,
momento em que foi abordado por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo (um revólver cromado) e o outro com a mão na cintura sugerindo estar armado, anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima
Deivid
lhe entregasse a chave da motocicleta. No entanto, a vítima lhes entregou seu aparelho telefônico, o que fez um dos agentes irritado desferindo uma tapa em sua mão, deixou o celular cair ao solo e proferiu xingamentos contra a vítima.

Na sequência, a vítima disse que a chave da motocicleta estava no contato, mas, na verdade deixou-a cair ao solo e, enquanto os agentes criminosos “procuravam” a chave da motocicleta, se aproximaram duas pessoas em outra motocicleta, ao passo que os agentes criminosos roubaram a motocicleta e pertences dessas vítimas (
Boaventura
e
Viviane –
Fato 2), ressaltando que reconheceu o apelante
Lucas
com 100% de certeza.

Na fase judicial corroborou suas declarações prestadas na fase administrativa, confirmando que reconheceu o apelante
Lucas
como autor do roubo, sem sombras de dúvidas (ID 183976613).

A vítima
Boaventura de Almeida Rocha
(Fato 2),

relatou que estava chegando em sua residência na noite dos fatos com a sua convivente (
Viviane
), em sua motocicleta, quando dois suspeitos (
Lucas
e terceira pessoa não identificada), foram em sua direção, anunciaram o assalto e ameaçaram-nos com arma de fogo, para entregarem a motocicleta, bem como os pertences de
Viviane
. As vítimas entregaram as
res furtivae.
Em seguida, a dupla empreendeu fuga na motocicleta da vítima.

Além disso,

a vítima
Boaventura
esclareceu que a vítima do 1º Fato –
Deivid
– que presenciou o roubo de sua motocicleta e pertences de sua convivente –
Viviane
-, realizou o reconhecimento pessoal do apelante
Lucas
na Delegacia de Polícia. No entanto, o declarante não reconheceu o apelante como autor do crime, pois não conseguiu ver o rosto dos envolvidos no crime (ID 183976612).

Em juízo, a vítima
Boaventura
corroborou suas declarações prestadas na fase policial, na íntegra, frisando que a sua motocicleta foi recuperada pela Polícia (ID 183976613).

O apelante
Lucas
na fase policial permaneceu em silêncio (ID 183976609 – Págs. 18/19). Em juízo, ele negou a o envolvimento nos episódios (ID 183976613).

Suas alegações, contudo,
não
convencem, pois não encontram respaldo em absolutamente
nenhum
dos elementos angariados nos autos.

Conquanto a alegativa da defesa de que a prova seria frágil, da análise do caderno probatório, vejo que os argumentos defensivos não prosperam.
Isso,
porque, a partir da análise do conjunto de provas foi possível concluir que:

A uma,

vejo que nas duas fases da persecução penal, a vítima
Deivid Leone Miguel dos Santos
– Fato 1 -, reconheceu o apelante
Lucas
como autor dos delitos de roubo majorado contra ele e contra a vítima
Boaventura de Almeida Rocha
- Fato 2 -100% de certeza, já que
Deivid
presenciou o que ocorreu no Fato 2, narrando a ação delitiva, bem como o reconhecimento do apelante
Lucas
com total segurança.

A duas, a vítima
Boaventura de Almeida Rocha
- Fato 2 -, apesar de não ter reconhecido o apelante, rememorou o ocorrido no fatídico dia com riqueza de detalhes nas duas fases da persecução penal, com riqueza de detalhes e em sintonia com o que foi descrito por
Deivid
(vítima do Fato 1).

A três, reafirmo que a condenação do apelante
Lucas
foi consolidada em robusto acervo probatório, já que a vítima
Deivid
o reconheceu como autor dos dois crimes de roubo, de forma indene de dúvidas e em sintonia com as provas e com as palavras da vítima
Boaventura.

A quatro, cediço que em crimes tais,
as palavras das vítimas assumem especial relevância em infrações desta natureza, ainda mais quando uma delas aponta firmemente o apelante como os responsáveis pelas condutas delitivas.

Dessa maneira, o robusto conjunto de prova carreada ao feito traz a certeza inequívoca do envolvimento do apelante

na empreitada criminosa.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recentíssimo escólio desta Corte de Justiça:

“... Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo. Tendo em vista que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo(...). (N.U 1010808-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Aliás, apesar de a defesa alegar a negativa de autoria do crime por parte do apelante
Lucas
, tal negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas.

Sob essa perspectiva, aliás,
é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem as teses de negativa de autoria, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP
(Vide:

TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT).

Para além disso, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da presunção de inocência na análise do conjunto probatório.

Delineado esse quadro, e considerando que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do apelante na violenta subtração patrimonial,
não
há como se acolher o pedido absolutório.

2.

CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa pretende, ainda, a
configuração do crime impossível
quanto a
Tentativa de Furto Qualificado –
Fato 3, com base no art. 17, CP, e consequente absolvição (artigo 386, IV, CPP). Para tanto, alega que “
o acusado em tela confessa a tentativa, e narra que não foi possível, pois a viatura chegou no momento
”.

Em suma, narra-se na exordial acusatória, que o apelante
Lucas
e seu comparsa,
Roger Sidney Santos Campos
, na manhã de 27.04.2018,

tentaram
subtrair coisa alheia móvel da vítima
Carme Elvira Araújo Gaotti.

De acordo com os policiais militares,
Eduardo dos Santos Malheiros
e
Valdir Maris do Nascimento,
responsáveis pela prisão em flagrante quanto ao Fato 3 (Tentativa de Furto Qualificado), durante rondas ostensivas em Várzea Grande-MT, avistaram dois indivíduos (apelante
Lucas
e o
corréu

Róger
) tentando pular o muro da residência da vítima
Carme Elvira Santos Araújo Gaotti,
os quais, ao notarem a presença policial tentaram empreender fuga, mas foram impedidos pelos policiais.

Durante entrevista com a dupla, os policiais encontraram com Lucas uma arma de fogo e, durante diligências, localizaram um aparelho celular dispensado pelo apelante
Lucas.
Questionado sobre estes fatos,
Lucas
respondeu aos policiais que um terceiro envolvido identificado como “
Gordinho
”, teria passado informações acerca da rotina da vítima
Carme
, para que pudessem levar consigo, os veículos dela.

A dupla foi presa em flagrante delito (ID 153976609 e 183976613).

O crime impossível é considerado quando há a absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, porquanto se estas são relativas, há tentativa.

Conforme
o art. 17 do CP:
"não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

Acerca do assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
em Código Penal Comentado, 16ª Ed., Editora
Forense
, 2016, pg. 199 assevera que:
“...
a lei penal exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz, devendo-se avaliar a eficácia no caso concreto, jamais teoricamente
”.
Destaquei.

Como visto, a lei penal exige que o meio utilizado seja
totalmente ineficaz,
devendo ser avaliada a eficácia no caso concreto,

jamais teoricamente.

Reforçando esse raciocínio, segundo
Rogério Greco
, em Código Penal Comentado, 10ª Ed., 2016, Editora
Impetus
, pg.68, a eficácia absoluta do meio:
“Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição”.

Feitas essas breves considerações, a alegação defensiva de
não foi possível realizar o delito uma vez que a “viatura chegou no momento” e que o apelante confessou a tentativa, não é capaz de afastar a tentativa do crime de furto.

Aliás, a tentativa de furto qualificado foi
interrompida
, diante da
atuação da Polícia Militar
, não sendo cabível, portanto, a tese pretendida.

Em tempo, reforço que o
crime impossível
seria possível, apenas, se o resultado fosse inatingível/irrealizável/inexecutável em razão da ineficácia do meio ou da impropriedade do objeto material, como acima ilustrado.

Nesse ponto, ressalto trecho do parecerista sob ID 184675662: “...
no caso presente, a tentativa foi interrompida apenas pela intervenção policial, o que significa que o resultado era possível caso os policiais não tivessem chegado ao local
”.

Ilustrando o raciocínio:

“... 2.2) Ainda que não tenha sido aplicada a redução pela tentativa quando da dosimetria da pena, bem como, ausente na denúncia a norma de extensão a ela correspondente, se desde a exordial acusatória, o crime de furto foi narrado na modalidade tentada, sendo assim corroborado pela instrução criminal, mormente porque não chegou a ocorrer a inversão da posse das res furtivae, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa. De outro lado,
o crime impossível somente ocorre quando os meios utilizados à prática delituosa não causam perigo de lesão ao bem jurídico por sua ineficácia ou impropriedade absoluta, o que efetivamente não se verificou na hipótese, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente
(...)”. (N.U 1000077-93.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Destaquei.

A tipicidade do delito aqui tratado, portanto, está caracterizada no fato de o apelante ter tentado subtrair os bens da vítima, restando perfeitamente caracterizado o tipo penal descrito no art.
155, §4º, IV, c/c o art. 14, II, CP
, não havendo se falar em atipicidade da conduta almejada.

3.

DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa pretende o decote da
negativação
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
readequando-se a pena-base imposta,
quanto aos crimes de roubo majorado e tentativa de furto, com a
consequente alteração do regime
de pena, já que o Juiz
a quo
estabeleceu o regime fechado, mesmo o apelante sendo primário.

Quanto aos crimes de
roubos majorados
, o Magistrado assim consignou nas
penas basilares
(ID 183976627):

“... como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
.
Assim, não obstante a primariedade técnica do réu (consulta anexa)
tendo como preponderante as circunstâncias desfavoráveis (concurso de pessoas), pelo crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, descritos nos 1º e 2º fatos, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
”. Destaquei.

Não
há reparos a serem feitos.

3.1.
Os autos contam com elementos contundentes apontando que o apelante agiu em comparsaria. Nesse sentido, confiram-se as declarações das vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID

153976609 e 183976613).

Ademais, é certo que,
coexistindo
mais de uma causa de aumento de pena
, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para majorar a reprimenda e as demais sejam consideradas na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto
da sentença
ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar a pena basilar.

Ilustrando o raciocínio, segue o teor do
Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”. Tal entendimento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça:

“...
D
ada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico
, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime,
per se
, evidencia a maior gravidade do seu
modus operandi
, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base” (HC 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 23.3.2020). Destaquei.

E mais recentemente: “
Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico
” [AgRg no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 17.8.2023).

Nesse quadro, considerando que a valoração negativa sopesada pelo Magistrado está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento da pena basilar, deve ser
preservada
a sentença em mais esse ponto.

3.2.
Quanto ao crime de tentativa de furto, vejo que o Juízo sentenciante estabeleceu a pena basilar no mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão por se tratar de crime qualificado, consoante previsão legal do art.155, §4º, inc. IV do CP, já que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis, veja-se:

“... 8.1.2. FURTO QUALIFICADO TENTADO (3º fato)

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas e havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO”. (ID 183976627).

Diante desse quadro, vejo que o pedido não possui interesse recursal, porquanto já concedido pela instância primeva.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“...
Impossível, por ausência de interesse de agir, que se conheça de pedido no qual não houve a sucumbência do apelante
”. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal nº 97959/2012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Data do Julgamento: 13/11/2013. Data da Publicação/Fonte: DJE 22/11/2013). Destaquei.

3.3
.
Desse modo, após o Juiz dosar as penas dos crimes de roubos majorados (10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa), tentativa de furto qualificado (8 meses de reclusão e 10 dias-multa) e de porte de arma de fogo de uso restrito (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), aplicou o
concurso material de crimes
(art. 69 do CP), chegando-se ao
patamar final de 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 35 dias-multa
, razão pela qual
estabeleceu-se o
regime de pena fechado
, em consonância com o que prevê o
artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CP
, sendo inviável qualquer modificação quanto ao ponto, já que a pena final foi mantida e em patamar acima de 8 anos de reclusão.

4.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em
consonância
com o

parecer da d.

PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas Aparecido Miranda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024